Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017772-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVANTE), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (AGRAVADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (AGRAVADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (AGRAVADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (AGRAVADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS INICIAIS – PROVISORIEDADE - COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL – FIXAÇÃO CONFORME O TRABALHO REALIZADO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).

No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).

Está consolidado, de longa data, o entendimento da Corte Superior no sentido de que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional, e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

No hipótese dos autos, tendo em vista que a verba honorária foi fixada em 28/01/2008; o valor dado à causa foi de R$ R$1.271.924,47 (um milhão duzentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) e o acordo foi pactuado no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor justo a remunerar o patrono de forma adequada, sem aviltar o princípio da dignidade profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO PEDRO DE DEUS NETO e ELISANGELA HASSE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, na Ação de Execução no. 0000286-49.2008.811.0055, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE TERESINHA MATTJIE, GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA – ME e SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, que indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que o valor arbitrado se mostra injustificável e indiscutivelmente irrisório, em verdadeiro descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que o valor é absolutamente incompatível com a dignidade do trabalho profissional advocatício.

Requer seja provido o recurso para majorar os honorários entre 10% a 20% sobre o valor da execução, ou outro valor que este Egrégio Tribunal entender como digno para remuneração dos trabalhos realizados.

Contraminuta da parte agravada (ID 181064179).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA – ME, GERALDO DEMETRIO FACCIO e LARIETE TERESINHA MATTJIE, alegando que firmou contrato de financiamento com os devedores através de Cédula de Crédito Bancário, no valor nominal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento final previsto para 28/12/2005.

Anotou que o Executado não cumpriu com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento dos encargos.

Ajuizou a demanda buscado o recebimento do valor de R$ 1.271.924,47, atualizado até 19/11/2007.

Recebida a inicial, em 28/01/2008, o Juiz a quo determinou a citação da parte executada e fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em 29/12/2021, a parte Executada informou nos autos que as partes compuseram acordo, pretendendo a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, II do CPC e uma vez cumprindo integralmente o pactuado, a extinção da lide, com julgamento do mérito, com fundamento na alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC, mediante a transação ora conjuntamente noticiada.

Na referida composição, constou cláusula específica de que o pagamento dos honorários advocatícios dos Advogados do Banco da Amazônia S/A não foi objeto da transação.

Em manifestação nos autos, os causídicos ELISANGELA HASSE e JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, advogados do Banco da Amazônia S/A, requereram o prosseguimento da ação de execução em relação ao crédito relativo aos honorários advocatícios, bem como a majoração dos honorários advocatícios para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da dívida, conforme autoriza o art. 827, § 2o, do CPC, e parâmetros fixados nos autos.

Ao analisar o petitório, o Juiz a quo indeferiu a pretendida majoração por entender que o artigo 827, § 2o, do CPC exige, para a majoração dos honorários advocatícios, o incremento do trabalho, o que não se vê nos autos, uma vez que se seguiu com as discussões próprias do processo de execução e que o tempo de tramitação, em si, não é justificativa para o pleito de majoração. No mais, entendeu que a correção monetária e os encargos moratórios já servirão ao propósito de recompor o valor anteriormente fixado.

Assim, homologou o acordo entabulado para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que declarou extinto o feito, na forma do artigo 924, inciso III, c/c o art. 925, ambos do CPC.

Inconformados, os causídicos interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de majorar os honorários advocatícios.

Pois bem.

A irresignação prospera.

Isso porque, ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).

No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).

Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

Por outro lado, diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840).

Está consolidado, de longa data, o entendimento da Corte Superior no sentido de que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional, e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 587. POSSIBILIDADE DE CUMULAR HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO COM AQUELES FIXADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 652-A do CPC/73 que, na execução, o juiz fixará desde logo, em despacho inicial, os honorários advocatícios, cujo valor tem caráter provisório, pois se destina apenas às hipóteses em que o executado pague a quantia cobrada ou deixe de apresentar embargos do devedor. 2. Segundo orientação do Repetitivo n. 587: "a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973"; e "b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução". 3. Dessa forma, na hipótese em que a execução foi embargada, abrir-se-á a possibilidade de serem fixados os honorários definitivos, cujo montante impede nova fixação nos embargos do devedor, em atenção ao Repetitivo n. 587. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.337.173/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS FIXADOS POR DESPACHO INICIAL EM EXECUÇÃO. FEITO EXTINTO POR INICIATIVA DAS PARTES. TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência ao final do processo quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados. 2. Desse modo, havendo composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, dispondo inclusive acerca dos honorários advocatícios, não mais subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, não havendo que se falar em sucumbência, especialmente porque não houve vencedor nem vencido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1.487.433/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" ( CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio ( CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" ( AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" ( REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 1790469 MT 2020/0303683-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

No caso dos autos, a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, se dá conforme a extensão da atuação do causídico no processo.

Não se pode perder de vista que a verba honorária foi fixada em 28/01/2008; o valor dado à causa foi de R$ R$1.271.924,47 (um milhão duzentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) e o acordo foi pactuado no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Assim, até mesmo para não aviltar o princípio da dignidade profissional, não me parece razoável manter o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado no despacho inicial.

Assim, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor justo a remunerar o patrono de forma adequada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar os honorários advocatícios para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023